Tribunal: TJSP
Processo: 2186012-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*EMBARGOS A EXECUÇÃO – Pleito de efeito Suspensivo – Afastado – Embargos que devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo – PENHORA "ON LINE" – Bloqueio - Penhora de ativos financeiros efetuado em conta poupança e na qual depositado proventos de aposentadoria – Valores depositados em conta que configura a natureza alimentar – Impenhorabilidade – Inteligência do art. 833,

Ementa:
*EMBARGOS A EXECUÇÃO – Pleito de efeito Suspensivo – Afastado – Embargos que devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo – PENHORA "ON LINE" – Bloqueio - Penhora de ativos financeiros efetuado em conta poupança e na qual depositado proventos de aposentadoria – Valores depositados em conta que configura a natureza alimentar – Impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, X do CPC –Decisão de bloqueio de quantia cassada – Recurso parcialmente provido*